Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702223-39.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FERNANDA MARIA DE SOUZA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Banco do Brasil S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de nova consulta ao sistema SISBAJUD, na execução de título extrajudicial movida contra Fernanda Maria de Souza Ribeiro, processo 0705934-20.2023.8.07.0001. Em resumo, sustenta que não localizou bens suscetíveis de penhora, restando como alternativa a consulta ao sistema SISBAJUD. Assinala que a última pesquisa ocorreu em junho de 2023, podendo ter havido alteração da situação patrimonial da executada. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal com o deferimento da pesquisa no SISBAJUD. Preparo em ID 63950973-63950975. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em execução de título extrajudicial, na forma do art. 1.015, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, vislumbro a presença dos pressupostos. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e, em regra, pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual. A última consulta ao sistema SISBAJUD ocorreu em 16/06/2023 (ID 162260955, processo de origem). Considerando o tempo decorrido desde então é possível que tenha havido alguma alteração na situação econômica da devedora, justificando a reiteração do pedido. O risco de dano também se verifica, pois, a execução tramita desde fevereiro de 2023 e não foram localizados bens suscetíveis de penhora suficientes para satisfação do crédito. Nesse contexto, estão presentes os requisitos para a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO, concedo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a consulta no sistema SISBAJUD. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e